Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708839-21.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TATIANA VILELA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNOAPRENDIZ. COMPETÊNCIA DO GOVERNOESTADUALPARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA (LEI 5.692/71, COM DISPOSITIVOS ALTERADOS PELA LEI 7.044/82,EENTENDIMENTO SUMULAR 96 DO TCU).PRECEDENTES DOSTF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a (in) viabilidade da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz, em curso profissionalizante. Sustenta o ente federativo que a certidão escolar comprobatória, emitida pela Escola Classe 54 de Taguatinga/Distrito Federal, não atenderia a exigência legal (DL4.037/42, art. 59, § 8o) nem a decisão do TCDF 2.125/2019. II. O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento acerca da possibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado em escolatécnicana qualidade de aluno-aprendiz, para fins de aposentação. Precedentes: 2a Turma, MS 29069AgR, julgado em 25/03/2014; MS 33409AgR,julgado em 29/09/2015; MS 32549, julgado em 10/06/2014; MS 27826AgR, julgado em 18/02/2014. III. No mesmo sentido, o entendimento sumular 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em EscolaPública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". IV. No caso concreto, durante o período do curso, foi fornecido uniforme, material escolar à execução dos trabalhos e alimentação à conta do orçamento público(preenchido o requisito elencado no enunciado do TCU). V. Além disso, da análise do contexto normativo aplicável (curso técnico no período de 1989a 1991) denota-se que: (i) o Decreto-Lei 4.073/1942 fixa, no art. 59,estabelece que[...] Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos"; (ii) sobre as escolas equiparadas (art. 59, § 1o): [...] "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal"; (iii) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, por seu turno, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio, não pertencentes à União (art. 16); (iv) a Lei 5.692/1971 (dispositivos alterados pela Lei 7.044/82), ao fixar as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2o graus, atribuiu aos estabelecimentos a competência para expedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar, e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2o grau, ou de parte deste (art. 16); (v) a decisão 2125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, reafirmou o entendimento constante no Manual de Aposentadoriae Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementaçãode tempo serviço/contribuição ao benefício daaposentadoria, o período de frequência como alunoaprendizemEscolaPública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido: a.1) retribuição pecuniária à conta do orçamentopúblico (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional 20, de 1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, b) para efeito do reconhecimento de períodos de aprendizado profissional, na condição de aluno-aprendiz, como tempo de serviço para fins previdenciários: b.1) enquadram-se no conceito estrito deESCOLAPÚBLICA PROFISSIONAL as escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede de ensino federal (previstas, atualmente, na Lei11.892/2008), escolas equiparadas ou reconhecidas, entendendo-se: b.1.1) como equiparadas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei 9.613/1946); [...] b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto Lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei 8.680/1946); b.2.2) o curso frequentado; b.2.3) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de alunoaprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares; b.2.4) a forma de remuneração, ainda que indireta (in natura - alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento público (Id27771546-p.6). VI. Desse modo, comprovada a realização, por parte darequerente,de Curso de Habilitação para o Magistério, em conformidade com a Lei 5.692/71, com redação dada pela Lei 7.044/82, no período de28.12.1988 a20.12.1991, na Escola Classe 54 de Taguatinga/Distrito Federal, não há que se falar em ausência de regramento ao funcionamento da instituição, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e Municípios. VII. Ressalta-se queaLei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional(Lei 4.024/1961), que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art.16),é posterioraoDL 4.073/1942, de sorte que não há fundamento legal a exigir aautorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundaçãodesta(1988) não era mais exigível autorização federal. Precedentes: TJDFT, 2aTR,acordão1251136, DJE 3.6.2020;acordão 1231576, DJE 3.3.2020. VIII. Assim, irretocável a condenação do recorrente na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em queo requerenteatuou comoalunoaprendiz (28.12.1988 a20.12.1991). IX. Por fim, o pedido subsidiário do ente federativo (“que o tempo pretendido será computado como regime geral da previdência social”)extrapola os limites estabelecidos ao julgamento da causa, inclusive porque o indeferimento administrativo se restringe a impossibilidade de averbação de certidões expedidas por entidades educacionais não criadas por lei federal (Id 27771546-p.11).Precedente:TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1262571, DJE 07.07.2020. X. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estesfixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95,arts. 46e 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na fundamentação do acórdão pois, ao tempo em que cita o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União por meio da Súmula 96, deixa de apreciar se todos os requisitos que deram origem a esse enunciado estão presentes, assim como o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Alega o embargante que [...] as cortes jurídicas andaram no sentido de reconhecer o tempo prestado como aluno aprendiz para fins de aposentadoria desde que as atividades do aluno não fossem apenas estudantis, mas também tivessem características de prestação de serviço. Isso porque nem sempre ocorre essa circunstância em cursos profissionalizantes, que têm, em sua essência, finalidade educacional (PARECER /CJ No 2.893/ 2002 Ministério da Previdência de Assistência Social) [...], sendo que [...] a certidão apresentada junto à exordial, no id. 027771546, não traz qualquer indicativo de que a autora tenha desempenhado funções laborais, prestado serviços a terceiros. II. A par de se tratar de matéria não aventada no recurso do DISTRITO FEDERAL (inovação), não constatado qualquer vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: preenchidos os requisitos elencados no enunciado do TCU, uma vez fornecido fardamento escolar e de atividade de campo à execução dos trabalhos – item IV da ementa originária. III. No ponto, transcrevo excerto da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (TUJ) de negativa de seguimento ao IUJ suscitado pela Egrégia 1a Turma Recursal (0700944-23.2021): [...] O Distrito Federal, entretanto, nas razões do recurso inominado, alega que, nas certidões escolares emitidas pela escola da parte autora, não consta a norma federal que autorizasse o funcionamento da instituição, requisito essencial exigido pela Decisão n. 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (item b.2.1). Logo, não tendo as certidões apresentadas cumprido às condições necessárias, requereu o ente federativo o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente. A tese delineada no presente incidente, por sua vez, refere-se à “possibilidade de averbação do tempo de aluno aprendiz em escola técnica em que o aluno tenha se beneficiado tão somente com alimentação, fardamento e material escolar para fins de aposentadoria”. Dessa feita, revela-se impossível admitir o incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela 1a Turma Recursal, haja vista que a parte requerida sequer questionou, em suas razões recursais, os temas objetos da divergência apresentada no presente incidente [...]. IV. No mesmo sentido, o entendimento da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso interposto. Alega que a decisão é contraditória, uma vez que aplicou a Súmula 96 do TCU sem a devida análise quanto ao preenchimento de todos os requisitos a subsidiar a sua incidência, uma vez que seria necessário comprovar que o servidor prestou serviços profissionais e não apenas recebeu a educação profissionalizante, conforme precedentes do STF e do STJ. Ainda, assinala a omissão do Acórdão quanto à impossibilidade de averbação de tempo fictício no período posterior à edição da EC 20/98, uma vez que não houve comprovação da contribuição previdenciária ao INSS. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação das suas razões recursais e o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Ademais, também não se configura a contradição quando o Acordão conclui de forma distinta daquela que a parte entende como adequada. IV. Assim, consta no voto expressamente que: "IV. A teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária". O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado. V. De fato, há requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz. No caso, a Manifestação coligida sob o ID 24783988 - Pág. 7-8 demonstra que a parte recorrente recusou a averbação apenas sob a alegação de que não consta na certidão apresentada o ato normativo de autorização de funcionamento da mencionada instituição como escola pública profissionalizante, a qual era concedida pelo Governo Federal. VI. A negativa estaria assentada no artigo 59, § 1.o do Decreto-Lei 4.073/1942. A teor do caput do artigo 59 do citado Decreto Lei: "Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos". Sobre as escolas equiparadas, estatuía o § 1.o do artigo 59: "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que haja sido autorizada pelo Governo Federal". VII. Todavia, o § 1.o do artigo 59 do DL 4.073/1942 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (artigo 16). Assim, não há que se exigir da parte recorrida que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da instituição de ensino, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas de ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal. Destarte, não merece reparo a sentença que determinou a averbação do tempo de serviço pleiteada pela parte recorrida." V. Analisando detidamente a peça recursal constata-se a inexistência de alegações relativas à impossibilidade de averbação de tempo fictício no período posterior à edição da EC 20/98, eis que não teria ocorrido a comprovação da contribuição previdenciária. Desse modo, não se configura a alegada omissão em face de tese não ventilada na peça recursal. VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1360545, publicado no DJE: 12/8/2021). V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. VIII. Improvidos os embargos declaratórios.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, II, art. 37, caput e § 10o do art. 40, todos da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido desrespeitou os dispositivos constitucionais acima mencionados, em razão da inobservância do princípio da legalidade, porquanto o pleito mantém a irregular contagem de tempo de serviço dos 600 dias letivos do curso de magistério realizado pelo requerente nos anos de 1.990 a 1.992. Afirma que a legislação federal só reconhece o período prestado como aluno aprendiz para fins de aposentadoria se, no caso, as atividades do aluno não fosse estudantis. Aponta que, na hipótese dos autos, não há comprovação de que o autor tenha prestado funções laborais e, portanto, não pode ser o período considerado na contagem de tempo de contribuição. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito